Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-93.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Servidora pública municipal exonerada em razão da sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Anulação e reintegração no cargo. Aposentadoria da servidora, em 02-04-2019, com início de vigência nessa mesma data, ocorreu na vigência da redação do artigo 68, § 1o, da Lei Municipal 3718/2014, conferida pela Lei 3999/2018, que

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Servidora pública municipal exonerada em razão da sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. Anulação e reintegração no cargo. Aposentadoria da servidora, em 02-04-2019, com início de vigência nessa mesma data, ocorreu na vigência da redação do artigo 68, § 1o, da Lei Municipal 3718/2014, conferida pela Lei 3999/2018, que vigorou até 21-05-2019, estabelecendo a aposentadoria como motivo de vacância do cargo desde a concessão do benefício, sem necessidade de opção do servidor pela exoneração que exista antes, de modo que a exoneração por esse motivo está em consonância com a jurisprudência de Supremo Tribunal Federal. Sendo automática, ex vi legis, a vacância do cargo com a aposentadoria da servidora, o ato de exoneração é meramente declaratório, por isso sem necessidade de processo administrativo individual e específico, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Exoneração sem motivo de invalidade. Recurso e reexame necessário que são providos para denegar a segurança.